Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Em petição de ID 24903265, a apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. reitera os termos da petição de ID 237337150 e pugna pela expedição de ofício à instituição financeira para que seja realizada a transferência do valor incontroverso relativo ao IPTU no importe de R$ 20.939,20 (vinte mil novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Com efeito, ao compulsar os autos tem-se que, acerca da questão, o magistrado assim se pronunciou no dispositivo da sentença (ID 23737147 - pág. 4): (...) Com fundamento no princípio cooperativo, defiro o levantamento pela requerida do valor incontroverso relativo ao IPTU (R$ 20.939,20). Num prazo de 05 (cinco) dias deverá indicar os dados bancários para transferência. (Grifei) (...) Ademais, a apelante IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., na petição de ID 23737150, informou seus dados bancários. Assim, DEFIRO o pedido de expedição de ofício à instituição bancária indicada na petição de ID 23737150, a fim que seja realizada a transferência do valor incontroverso supracitado. Após, à CEJUS para que redesigne a audiência de conciliação entre as partes, tendo em vista a divergência entre a certidão e o registro no sistema quanto a data designada. Intimem-se. Publique-se.